Tribunal: TJMT
Processo: 0003732-65.2012.8.11.0008
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003732-65.2012.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos, Poluição, Saneamento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.268/0001-28 (APELANTE), MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.268/0001-28 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.268/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003732-65.2012.8.11.0008

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PUBLICA POR ATO LESIVO AO MEIO AMBIENTE. RESIDENCIAL ENTREGUE PELO ESTADO DE MATO GROSSO. MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA. CONCLUSÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO. ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA PERIÓDICA DOS EFLUENTES. PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – AFASTADA. MÉRITO.
SEPARAÇÃO DE PODERES. MOROSIDADE EXCESSIVA. EXCEPCIONALIDADE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PUBLICAS PELO JUDICIARIO. POSSIBILIDADE.
ASTREINTES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
APENAS PARA AFASTAR A IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMENTO.

01. Preliminar. Ilegitimidade passiva do Estado.
O art.
23
,
IX
, da
Constituição Federal
atribui competência comum à União, aos estados e aos municípios para promover a melhoria das condições de saneamento básico.

02. O despejo de esgoto a céu aberto sem o tratamento e destinação adequados, ameaça políticas de saúde pública, além de contaminar o solo, rios e nascentes, e contribuir para proliferação de doenças entre a população.

03. O saneamento básico é serviço público essencial, e por essa razão deve ser garantido e zelado pelos entes federativos e pelas respectivas concessionárias de serviço público em sua integralidade e universalidade, conforme previsão do art. 23, IX, da Constituição Federal, sendo admitido o controle judicial quando demonstrada a indevida omissão de dever constitucionalmente garantido.

04. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é possível a intervenção do Poder Judiciário, no intuito de remediar a omissão das autoridades administrativas.

05. Não cabe a imposição de multa diária, pois a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que atinge não só o erário, mas toda a sociedade, que suporta o ônus de tal determinação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003732-65.2012.8.11.0008

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
(id
162537423 - Pág. 39 a 60)
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da
1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT
, nos autos
da
Ação Civil Pública por Ato Lesivo ao Meio Ambiente n. 0003732- 65.2012.8.11.0008 - Cód. 82008
,
ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
, contra o apelante e o
Município de Porto Estrela-MT
.

A sentença julgou
procedentes os pedidos da inicial para determinar aos requeridos que, no prazo de 30 (trinta) dias, concluam as obras de saneamento do “Residencial Planalto Novo”, ativando-se a estação de tratamento do esgoto do residencial abandonada, bem como que realizem análise físico-química e microbiológica periódica dos efluentes finais (id. 162537423 - Pág. 25 a 30).

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega em preliminar a ilegitimidade passiva e, no mérito, que a intervenção do judiciário na esfera da discricionariedade administrativa é caso excepcional, que a multa diária aplicada é desarrazoada e desproporcional, que inexiste comportamento desidioso ou reticente que justifique a cominação da multa diária.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação a fim de reformar a decisão recorrida.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso deixou de apresentar contrarrazões ao recurso interposto, e o Município também foi intimado, mas não se manifestou (id. 162537435).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística
opinou pelo desprovimento do apelo (id. 164106671).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 15 de setembro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003732-65.2012.8.11.0008

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso alega sua ilegitimidade passiva para figurar na presente ação, pois, em seu entender, compete ao Município de Porto Estrela a responsabilidade para adoção de ações para solucionar a problemática envolvendo o saneamento básico de seu território.

O art.
23
,
IX
, da
Constituição Federal
atribui competência comum à União, aos Estados e aos Municípios para promover a melhoria das condições de saneamento básico.

O Supremo Tribunal Federal assentou ser de competência material comum da União, dos Estados e dos Municípios a promoção de melhorias das condições de saneamento básico para atender adequadamente às exigências de higiene e saúde pública. É a ementa do julgado:

Ação direta de inconstitucionalidade. Instituição de região metropolitana e
competência para saneamento básico
. Ação direta de inconstitucionalidade contra Lei Complementar n.
87
/1997, Lei n.
2.869
/1997 e Decreto n.
24.631
/1998, todos do Estado do Rio de Janeiro, que instituem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro e a Microrregião dos Lagos e transferem a titularidade do poder concedente para prestação de serviços públicos de interesse metropolitano ao Estado do Rio de Janeiro. 2. (...). 3. (...). 4. Aglomerações urbanas e
saneamento básico. O art.
23
,
IX
, da
Constituição Federal
conferiu competência comum à União, aos estados e aos municípios para promover a melhoria das condições de saneamento básico
.
Nada obstante a competência municipal do poder concedente do serviço público de saneamento básico, o alto custo e o monopólio natural do serviço, além da existência de várias etapas - como captação, tratamento, adução, reserva, distribuição de água e o recolhimento, condução e disposição final de esgoto - que comumente ultrapassam os limites territoriais de um município, indicam a existência de interesse comum do serviço de saneamento básico. A função pública do saneamento básico frequentemente extrapola o interesse local
e passa a (...)

(STF - ADI: 1842 RJ, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 23/11/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 3/12/2020) Destaquei.

Como dito na sentença:
A competência estabelecida no artigo 30, V, da CF não exclui a competência comum prevista no artigo 23 II, VI, IX e X, da CF, pois apesar de incumbir ao município ente federativo mais próximo da população, a prestação, em primeira mão, de serviços públicos essenciais, não exclui a possibilidade de o Estado vir a ser chamado a colaborar na promoção de programas de saneamento básico e na proteção do meio ambiente
.

Portanto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença prolatada no bojo da
Ação Civil Pública n. 0003732-65.2012.8.11.0008
, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar ao apelante e ao
Município de Porto Estrela-MT
, que, no prazo de 30 (trinta) dias, concluam as obras de saneamento do Residencial Planalto Novo, ativando-se a estação de tratamento do esgoto do residencial que se encontrava desativada e abandonada, bem como que realizem análise físico-química e microbiológica periódica dos efluentes finais.

A ação de origem foi proposta decorrente dos problemas de saneamento ocorridos no o Residencial Novo Planalto, localizado no município requerido, que provocava o lançamento de esgoto
in natura
no Córrego do Cavalo.

O Residencial Planalto Novo foi construído e entregue pelo Governo Estadual, por meio do Programa “Morar Melhor”, sem a conclusão das obras, apesentando sérios problemas relacionados a estrutura de saneamento básico.

Quando ajuizada a ação, existia uma estação de tratamento de esgoto no residencial, desativada e abandonada, com muita vegetação trepadeira cobrindo as estruturas, sendo necessária a finalização das obras de saneamento do residencial, uma vez que parte do esgoto das casas voltava para o interior do residencial e outra parte extravasa as fossas sépticas das residências, correndo a céu aberto pelo canto da rua até o córrego.

Restou noticiado, ainda, que, devido a problemática, houve diversos relatos de casos de verminoses e manchas de pela nas crianças que moravam no residencial.

O Laudo de Vistoria e Parecer emitido pelo Estado de Mato Grosso confirmam a ocorrência dos problemas na estrutura de saneamento básico no Residencial Planalto Novo, onde estão localizadas as residências entregues por meio de o Programa Morar Melhor, o qual não teve as obras concluídas, fato este que tem provocado o lançamento de esgoto
in natura
no Córrego do Cavalo (id. 162537424 – Pág. 23 e 24, e id. 162537424 – Pág. 51 e 52).

Não se olvida que o saneamento básico se trata de serviço público essencial, e por essa razão deve ser garantido e zelado pelos entes federativos e pelas respectivas concessionárias de serviço público em sua integralidade e universalidade, conforme previsão do art. 23, IX, da Constituição Federal, sendo admitido o controle judicial quando demonstrada a indevida omissão de dever constitucionalmente garantido.

Constada a necessidade da implementação de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), cabe ao Poder Público providenciá-la.

Embora o Estado alegue ausência de recursos financeiros disponíveis para tanto e que em regra não é permitido ao Poder Judiciário interferir na Administração Pública, a presente ação tramita desde o ano de 2012 sem notícia da adoção de medidas efetivas por parte dos entes públicos.

Nessa hipótese, é possível a intervenção do Poder Judiciário, no intuito de a fim de remediar a omissão das autoridades administrativas, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF):

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SEPARAÇÃO DE PODERES. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL
.

1. Agravo interno em face de decisão que reformou
acórdão
de Tribunal de Justiça que
condenara solidariamente Estado, Município e empresa de
saneamento
por dano ambiental, determinando ainda a finalização de obra de saneamento, com instalação em comunidade de infraestrutura e instalações operacionais de coleta, tratamento e descarte dos esgotos sanitários
.

2.
Esta Corte admite, em casos excepcionais, seja ordenada a implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais
.
Precedentes
.

3. Avaliar a presença ou não de situação emergencial que demande a atuação do Poder Judiciário é matéria afeta às instâncias ordinárias, quando demanda a reanálise de provas e normas infraconstitucionais, como é a hipótese.

4. No julgamento da ADI 1.842, Redator para acórdão Ministro Gilmar Mendes, esta Corte reafirmou a c
ompetência material comum da União, Estados e Municípios no incremento do saneamento básico, destacando o caráter comumente intermunicipal de medidas necessárias à implementação desse serviço.

5. Agravo interno provido.

(STF - RE: 1407817 RJ, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/2/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 9-3-2023 PUBLIC 10-3-2023) (Destaquei).

Por sua vez, o Código Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar nº 38/95) dispõe no art. 84 que configura poluição a liberação de matéria no meio ambiente, em desconformidade com normas técnicas e que causem, efetiva ou potencialmente, prejuízo à saúde, dano à fauna, flora e recursos naturais, além de afetar condições estéticas e sanitárias,
in verbis
:

Art. 84 Considera-se poluição o lançamento ou a liberação no meio ambiente de toda e qualquer forma de matéria ou energia:

I - em desconformidade com as normas, critérios e parâmetros ou com exigências técnicas ou operacionais estabelecidas na legislação;

II - que, independentemente da conformidade com o inciso anterior, causem efetiva ou potencialmente: a) prejuízo à saúde, à segurança e ao bem-estar da população; b) dano à fauna, à flora e aos recursos naturais; c) prejuízo às atividades sociais e econômicas; d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente.

A Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal nº 6.905/98) igualmente dispõe no art. 54 o crime de poluição, quando ocorre o lançamento de resíduos sólidos ou líquidos fora das exigências previstas na legislação e documentos técnicos, vejamos:

Art. 54. causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 2º Se o crime:

(...)

V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos: Pena - reclusão, de um a cinco anos.

As diretrizes previstas na Lei nº 11.445/07 (Lei Federal de Saneamento Básico) determinam a ligação de toda edificação urbana na rede pública de abastecimento de água e esgotamento sanitário,
em seu art. 2º, enumera princípios fundamentais relacionados à matéria, dos quais impende ressaltar os seguintes:

Art. 2º Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais:
III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente;
IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado;

O mesmo diploma legal define as ações que englobam o serviço de saneamento básico, dentre as quais está o “esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente” (art. 3º, I, b).

Sobre o descarte de esgotos sanitários, cumpre destacar, ainda, o teor do art. 3º, da Resolução 430/2011, do CONAMA, que é taxativo quanto a necessidade de tratamento dos efluentes antes do seu lançamento nos corpos de água:
Art. 3º. Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados diretamente nos corpos receptores após o devido tratamento e desde que obedeçam às condições, padrões e exigências dispostos nesta Resolução e em outras normas aplicáveis.

Como bem anotado em parecer pela Procuradoria-Geral de Justiça:

“A situação destacada nos autos é gravíssima, pois implica na precariedade de serviços básicos que deveriam estar disponíveis para a população, e perpetrados pelo próprio Estado.

Serviços públicos como iluminação pública, pavimentação e um sistema de esgotamento sanitário, são essenciais para a manutenção da qualidade de vida da população, pois sua ausência implica na ocorrência de danos ambientais e sociais de diversas ordens, como a falta de acessibilidade, aumento da criminalidade e desigualdade.

Dessa forma, o despejo de esgoto a céu aberto sem o tratamento e destinação adequados, ameaça políticas de saúde pública, haja vista a contaminação do solo, rios e nascentes contribuindo não só para a destruição de recursos naturais, mas também para a proliferação de doenças entre a população.

Em que pese o apelante alegar a situação financeira do Estado como subterfúgio para o não cumprimento de seus deveres legais, não se deve considerar as obras de saneamento básico e regularização de esgotamento sanitário enquanto discricionariedade do ente público, posto que englobam políticas que vão desde o abastecimento de água, até a coleta e descarte correto de esgoto e resíduos sólidos.

As políticas de saneamento configuram obras essenciais a serem implantadas, não cabendo atuação discricionária, mas sim vinculada. O que está na esfera de discricionariedade administrativa são os meios que o Poder Público dispõe para exercer tal responsabilidade, a partir da análise concreta e considerando conveniência e oportunidade.”

No tocante à multa diária (astreintes), embora exista a possibilidade de fixação, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer.

O artigo 497 e o § 1
o
do artigo 536 do Código de Processo Civil, expressamente autorizam a imposição de multa para caso de descumprimento de ordem judicial. Veja-se:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente.

Art. 536. (...)

§1º - Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Ocorre que, a finalidade da multa não é a de fazer que o Ente público ou quem deva cumprir decisão judicial venha a pagar o valor dela. Sua diretriz visa ao cumprimento satisfatório da obrigação constitucional em questão e, uma vez assim efetivado, esta não lhe será cobrada.

Para elucidar o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery dispõem:

O objetivo precípuo das astreintes é compelir o devedor a cumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que vale mais a pena cumprir a obrigação do que pagar a pena pecuniária. A ilimitação da multa nada tem a ver com o enriquecimento ilícito do credor, porque não é contraprestação de obrigação, nem tem caráter reparatório.

(NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil. São Paulo: RT, 2011, p.1065).

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Suspensão de Tutela Antecipada nº 69, em 25-9-2006, publicado no DJU de 4-10-2006, da relatoria da Min.ª Ellen Gracie, já teve a oportunidade de pontuar que toda vez que a cominação de
astreintes
onerar o próprio autor da demanda, pelo risco de lesão à economia pública, em detrimento de toda a coletividade, deve-se escolher outro meio mais eficaz a corrigir a desatenção do poder público no trato da fiscalização e cumprimento de políticas afetas à Saúde Pública,
in verbis
:

1. [...] 4. Observo, todavia, que a aplicação de multa diária culminará em uma maior oneração do requerente, acarretando lesão à economia pública em detrimento de toda a coletividade. Nessa linha, vale transcrever parte do parecer da PGR (fls. 39/40): "(...) 9. Contudo, impende salientar que a fixação de multa de incidência diária, em patamar a alcançar R$ 1.000,00 (mil reais), por constituir um elemento que se soma à omissão estatal, vindo de título autônomo, diversamente do que ocorreria com a responsabilidade civil do Estado, em que responderia pela lesão causada aos cidadãos, acaba por se constituir em pesado ônus, lançado não apenas contra o agente omisso, mas em detrimento de toda a coletividade. 10. (...) 11. Não se quer apregoar com tal posição a imunidade estatal, livre que estaria o Poder Público de intervenções mais concretas. A solução, contudo, deveria passar pela via apropriada, em que, aliás, poder-se-ia detectar inclusive agentes públicos responsáveis pela omissão, chamando-os a responder por seus atos. Verificando-se dano aos cidadãos, ocasionada pela ação, ou omissão, da Administração Pública, a esfera da responsabilização civil do Estado está franqueada. Ante o exposto, o parecer é pelo deferimento parcial do pedido de suspensão de liminar, apenas para que se determine a abstenção da cobrança de multa pecuniária diária cominada." 5. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 4º da Lei 8.437/92, 1º da Lei 9.494/97 e 297 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, defiro parcialmente o pedido, apenas para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 656/2006, tão-somente no que se refere à aplicação da multa inibitória. Comunique-se. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2006. Ministra Ellen Gracie Presidente.

No caso dos autos, não obstante seja incontrovertida a possibilidade de aplicação de multa, entendo ser descabida sua imposição, visto que há outras medidas coercitivas, menos prejudiciais, para tornar seguro o cumprimento da determinação judicial, já que aquela penalidade não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão.

A propósito, nesse sentido este Sodalício assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – IRREGULARIDADES EM IMÓVEL PÚBLICO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO VERIFICADA – ASTREINTES AFASTADAS – PROVIMENTO.

Não obstante seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa cominatória contra a Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, deve ser afastada, porque atingirá, diretamente, o erário e, de consequência, toda a sociedade.

(TJ-MT - AI: 10110457420188110000 MT,
Relator
: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 9/3/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/3/2020). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURANÇA PÚBLICA – ART. 144 DA CF – OMISSÃO DO ESTADO – ILEGALIDADE – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PODER JUDICIÁRIO – NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – GERENCIAMENTO DO QUADRO DE SERVIDORES – IMPOSSIBILIDADE –
ASTREINTES – AFASTADA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A determinação do órgão julgador para implementação de um dever constitucional do Ente Público não importa em ofensa ao princípio da separação dos poderes. O Estado é quem deve avaliar a situação local e fazer os remanejamentos necessários, a fim de assegurar a prestação de um dever constitucional.
Descabida a imposição de multa diária ao Estado, pois a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que atinge não só o erário, mas toda a sociedade, que suporta o ônus de tal determinação.

(TJ-MT - AI: 00462661420138110000 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 13/12/2013, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 30/1/2014). [Destaquei]

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
, apenas para afastar a multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), fixada na decisão que deferiu parcialmente os efeitos da antecipação de tutela (id. 16257424 – Pág. 53 a 57), e que foi ratificada por ocasião da sentença, cabendo ao juízo na fase de cumprimento de sentença adotar os meios adequados para garantir o efetivo cumprimento da obrigação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023